Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712288-66.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SINÉCIO JORGE GREVE RECORRIDO: EMPLAVI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. IMÓVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO PREPARO. NÃO CONCESSÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE SUAS CLÁUSULAS. POSTERIOR CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO VERIFICADO. Hipótese em que o apelante alega que no contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjetivo de alienação fiduciária, não foram observados os termos contidos no contrato de promessa de compra e venda de imóvel. O pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita se mostra prejudicado, na medida em que, ao efetuar o pagamento do preparo recursal, restou demonstrado que o requerente de tal benefício não pode ser tido como juridicamente pobre. Não há como prosperar a tese do recorrente, no sentido de que as cláusulas da escritura estão diferentes do que ficou pactuado no contrato preliminar, porquanto o que restou assentado na escritura de compra e venda foi exatamente aquilo que já estava posto no contrato de promessa de compra e venda. Apelação conhecida. Negado Provimento. O recorrente aponta violação aos artigos 369 e 373, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a existência do cerceamento de defesa, ao argumento de que o acórdão objurgado considerou iguais contratos distintos. Assevera que a recorrida registrou compra e venda semelhante ao contrato preliminar, mas não idêntico, e sem sua anuência, razão pela qual teria maculado a vontade original das partes. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB 52.325/DF, e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB 52.327/DF. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 369 e 373, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o REsp 1954122/PR (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/12/2021). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB 52.325/DF, e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB 52.327/DF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024